Tribunal: CARF
Processo: 16511.720608/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GABRIEL TINOCO PALATNIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.720608/2014-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-001.214 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2020
Recorrente
MANOEL JOSE DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
VERBAS TRABALHISTAS. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA.
Os valores trabalhistas percebidos de sentença homologatória dependem da
efetiva prova da homologação judicial dos valores, mediante sentença
prolatada pelo juízo competente, de forma a comprovar que os rendimentos
auferidos, no período, estão condizentes com os levados à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Presidente
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora ad hoc
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gabriel Tinoco Palatnic
(Relator), Wilderson Botto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Raimundo Cássio
Gonçalves Lima (Presidente).
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de relatório inserida pelo Relator
no diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida.
Em face do contribuinte acima identificado foi expedida notificação de
lançamento às fls. 38-47, em que a Administração Fiscal apurou crédito tributário a suplementar
no valor total de R$ 11.628,00, por informar, na declaração de ajuste anual, número de meses
referentes a rendimentos tributáveis abaixo da realidade, no ano-calendário de 2011.
Impugnação apresentada pelo próprio contribuinte às fls. 2-3, em que alegou,
preliminarmente, que o número de meses informado confere com os documentos anexados; e, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.720608/2014-38
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.214 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720608/2014-38

mérito, requereu seja o lançamento cancelado, à luz do art. 16 do Decreto 70.235/1972. Na
oportunidade, juntou documentos às fls. 4-30.
O acórdão de primeira instância, doravante, julgou improcedente a impugnação,
por unanimidade, mantendo, assim, a higidez do crédito tributário lançado (fls. 70-74).
Sobreveio, portanto, recurso voluntário (fls. 81-85), onde o contribuinte, através
de profissional habilitado (fls. 86-87), aduziu, preliminarmente, que juntou documentos
homologados judicialmente, comprobatórios da regularidade das deduções, e invocou o direito
de petição previsto na Constituição da República; no mérito, sustentou, que a referida
homologação judicial, decorrente da Justiça Trabalhista, confere imutabilidade das decisões, não
cabendo, nessa via processual, discutir novamente os fatos. No mais, documentos juntados às fls.
86-138.
Autos conclusos a esta egrégia Seção de Julgamento (fl. 139), para formação da
decisão colegiada, com as homenagens e cautelas de praxe.
É o relato do essencial.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora ad hoc.
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
diretório oficial do CARF, a seguir reproduzida, de sorte que o posicionamento adotado
não necessariamente tem a aquiescência desta Conselheira.
De antemão, conheço do recurso interposto, uma vez que o contribuinte,
regularmente intimado da decisão de piso em 10/9/2018 (fls. 77-78), formalizou sua irresignação
no dia 03/10/2018 (fl. 81), sendo, portanto, tempestivo.
Rejeito, desde logo, a preliminar levantada, uma vez que se confunde com a
questão de fundo do processo, e o contribuinte, apresentando impugnação e recurso, exerceu,
evidentemente, seu direito de petição, com acesso à ampla defesa e ao contraditório.
No mérito, a pretensão não merece prosperar.
Primeiramente, em que pese o teor da fundamentação do acórdão de primeira
instância à fl. 73, acerca da preclusão operada no processo administrativo fiscal (art. 16, § 4o, do
Decreto 70.235/1972), entendo, data venia, que, em obediência ao princípio da verdade material,
o contribuinte pode apresentar outros elementos de prova no recuso voluntário, onde me alinho
ao entendimento majoritário desta Seção de Julgamento, forte na busca pela veracidade das
alegações.
Nessa vertente, o contribuinte apresentou novos documentos neste momento
processual, especialmente a sentença judicial prolatada pelo juiz do trabalho José Eduardo
Alcântara (fls. 102-112). No entanto, é possível verificar que o pedido do contribuinte foi
julgado improcedente, com resolução do mérito. Após, todavia, o contribuinte juntou petição
(fls. 114-138), com planilha que já acompanhava estes autos administrativos (fls. 18-30), onde
apresenta cálculos de sentença.
Como o contribuinte não juntou cópia integral daquele processo judicial, não é
possível verificar se tais cálculos acompanharam a petição inicial (e que, portanto, foram
rejeitados) ou se foram apresentados após eventual reforma da decisão em sede de recurso
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.214 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16511.720608/2014-38

trabalhista. De qualquer forma, da planilha apresentada não consta a devida homologação
judicial que o contribuinte assevera ter sido levada a efeito, relativamente ao período de verbas
trabalhistas que declarou como fonte de rendimento.
Não se pode olvidar, nesse ponto, as razões de decidir da decisão recorrida, que
verificou o andamento processual no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 12a
Região, constatando pelo menos uma decisão que autoriza concluir que, se houve decisão
homologatória, não ocorreu da forma como foi levada à tributação (fl. 72).
Assim, ainda que se homenageie, neste voto, o princípio da verdade material, o
contribuinte, diante no novo conjunto probatório formado, não comprovou a regularidade do
período informado como rendimento auferido, não havendo, portanto, plausibilidade a fazer
reformar a decisão de piso.
Cumpre destacar, por fim, que a autoridade da coisa julgada não impede à
Administração Fiscal exigir o fiel recolhimento de parcelas tributáveis auferidas em decorrência
de processo judicial transitado em julgado, justamente porque não há identidade entre os
processos, observado, também, que o lançamento é uma atividade administrativa vinculada, a
teor do art. 142, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso e rejeitar a questão preliminar
levantada para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto em epígrafe, para
manter o crédito tributário tal como lançado.
(assinado digitalmente)

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (voto de Gabriel Tinoco Palatnic)

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital